Tribunal: TJBA
Processo: 8002265-33.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002265-33.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: MARIA LUCIA VITORIA REIS NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
RAPHAEL AFONSO SILVA MATTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CURATELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado em 06/02/2023 por curador provisório, sem autorização judicial, em nome de pessoa interditada judicialmente e absolutamente incapaz, condenando o banco à repetição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de empréstimo consignado por curador provisório sem prévia autorização judicial; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da instituição financeira pelos prejuízos causados à pessoa interditada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.748 do Código Civil exige autorização judicial para atos que envolvam comprometimento patrimonial relevante, como é o caso de contratação de empréstimo consignado por curador, cuja eficácia, na ausência de autorização prévia, depende de posterior aprovação judicial.

O artigo 1.774 do Código Civil estende, de forma subsidiária, as regras da tutela à curatela, reforçando a necessidade de autorização judicial para atos que extrapolem a administração ordinária dos bens do curatelado.
A ausência de autorização judicial no caso concreto compromete a validade do contrato, nos termos dos artigos 104, I, e 166, I, do Código Civil, uma vez que o curador atuou sem os poderes legais necessários.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a nulidade de contratos de empréstimo celebrados por curador sem prévia autorização judicial (TJ-SP, Apelação Cível nº 10011610620248260481; TJ-SP, Apelação Cível nº 10005039720238260066; TJ-PE, Apelação Cível nº 00197651720238172001).
Ainda que o contrato tenha sido firmado com biometria facial e os valores tenham sido depositados em conta da titular, tais formalidades não afastam a exigência legal de autorização judicial para validade do negócio.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, conforme artigo 14 do CDC, e tinha o dever de adotar cautelas mínimas para verificar a regularidade da representação do incapaz.

Não houve comprovação de que os valores emprestados foram revertidos em benefício da autora, nos termos do artigo 310 do Código Civil; ao contrário, ficou demonstrada situação de extrema vulnerabilidade social e física, com destituição posterior do curador por má administração.

É inaplicável o princípio do
venire contra factum proprium
ao caso, por se tratar de pessoa absolutamente incapaz, sem condições de manifestação volitiva, conforme art. 422 do CC e art. 1º, III, da CF.

Configura-se dano moral
in re ipsa
o desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar de pessoa interditada e em estado vegetativo, ensejando reparação por violação à dignidade humana e aos direitos da pessoa com deficiência (art. 6º da Lei nº 13.146/2015).

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da indenização.

A validade formal da assinatura digital, prevista na Lei nº 14.063/2020, não afasta a exigência material de capacidade e representação válida para formação do negócio jurídico.

Ausente demonstração de risco de dano grave ou probabilidade de provimento do recurso, descabe a concessão de efeito suspensivo, conforme art. 995, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

O contrato de empréstimo consignado firmado por curador provisório sem autorização judicial é nulo, por violar normas que regem a representação de absolutamente incapaz.

A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes da contratação inválida, inclusive com dever de indenizar por danos morais.

A assinatura digital não supre a ausência de poderes de representação legalmente exigidos para a validade do negócio jurídico celebrado em nome de pessoa interditada.

A ausência de benefício concreto ao incapaz autoriza a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104, I; 166, I; 1.747, 1.748 e 1.774; 310; 422. CF/1988, art. 1º, III. CPC, art. 995, parágrafo único. CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único. Lei nº 13.146/2015, art. 6º. Lei nº 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 10011610620248260481, Rel. Des. Fábio Podestá, j. 03.02.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 10005039720238260066, Rel. Des. Lidia Cabrini, j. 17.10.2024; TJ-PE, Apelação Cível nº 00197651720238172001, Rel. Des. Dario Rodrigues Leite de Oliveira, j. 12.09.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 8002265-33.2024.8.05.0113
, em que figura como apelante,
BANCO PAN S/A
, e apelada,
MARIA LÚCIA VITÓRIA REIS NASCIMENTO,
representada por sua curadora
Jamile Reis Silva.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça

AS2